Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-86.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, contra a Decisão Monocrática proferida em sede de Embargos de Declaração opostos contra julgamento em sede de apelação, onde figura como parte contrária CONCRESOLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 98398498 que há omissão e contradição na r. decisão, assim, a fim de conceder efeitos infringentes à decisão monocrática, (i) aduz que a Ação foi proposta contra dois Réus, Concressolo e Banco Bradesco, sendo que somente a Concressolo recorreu da r. sentença, tendo como razão principal o argumento de que a demanda não é complexa e a sua Contestação foi feita por negativa geral; (ii) fala que o decisum do v. Acórdão, que fixou os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante ao patrono da parte autora em R$15.000,00 (quinze mil Reais), aproveita ao corréu Banco Bradesco S.A, nos termos do art. 1.005, do CPC. Por fim, pugna pelo acolhimento do presente embargos de declaração, para rever a decisão proferida.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Depreende-se dos autos, que a pretensão inicial baseou-se no contrato de compra e venda de apartamento, avençado entre as partes, mas que apesar da parte autora ora apelada ter cumprido toda a obrigação de pagamento, não obteve êxito na transferência da propriedade do imóvel, pois constou na matricula do referido imóvel, hipoteca em favor do Banco Bradesco, motivo pelo qual foi ajuizado a presente ação, buscando a baixa na hipoteca e a transferência definitiva do imóvel O juiz monocrático, julgou procedente a ação, e DETERMINOU a adjudicação do imóvel à parte autora/apelada, determinando a expedição de ordem judicial para que o imóvel em questão seja escriturado e registrado em nome desta, e por fim CONDENOU a parte ré ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC. Irresignado, a construtora/apelante, insurge-se contra a sentença monocrática, refutando pela sua reforma em relação a fixação dos honorários advocatícios, que entende ser excessivo se comparado à baixa complexidade da causa, pugnando assim pela sua redução, ao argumento que estes devem ser mensurados de forma equitativa, visto que a demanda não é complexa e a defesa foi realizada por negativa geral, e julgado antecipado. Vale frisar, que o valor atribuído a causa é no importe de R$ 701.580,35 (setecentos e um mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), o que acarretaria uma verba honoraria de R$ 105.237,05 (cento e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos) em favor do causídico da parte autora ora apelada. Nesse sentido, dispõe o art. 85, § 2o, do CPC, que os honorários de sucumbência serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, ou por apreciação equitativa quando não for possível mensurar o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo, nos termos do § 8o, do mencionado dispositivo legal: 'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.' Assim, considerando os parâmetros consignados pela referida legislação processual aliados à natureza da presente demanda e o trabalho do patrono da parte autora/apelada, os honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa , diante da baixa complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrido, de fato mostra-se extremamente excessivo, não podendo o Judiciário em casos tais, aplicar a letra da lei, sem se ater com a situação fática apresentada, pelo que fixados com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença apenas para fixar os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante ao patrono da parte autora em R$15.000,00 (quinze mil Reais), arbitrados de forma equitativa, nos termos do art 85, § 8o, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do mencionado diploma processual civil."
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =